Tribunal: TJSP
Processo: 1007942-68.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007942-68.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante/embargado ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. e Interessado FORD
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, são embargados/embargantes AMANDIO
FERREIRA DE PINHO e MARCELO BATISTA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007942-68.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 38.308
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1007942-68.2019/50000
EMBARGANTE: Elivel Automotores Ltda.
EMBARGADOS: Amândio Ferreira de Pinho e outro
INTERESSADA: Ford Motor Company Brasil Ltda.
COMARCA: Santos 1a Vara Cível
Embargos
de
declaração.
Inexistência
de
omissão,
contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.
VOTO no: 38.308
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso
da Ré. A Turma Julgadora manteve a rescisão da compra e
venda e a devolução do preço do veículo, mas afastou a
indenização por dano moral.
Embarga
a
Ré
apontando
omissão relacionada ao preço do veículo. Diz que o valor deve
ser apurado com base na Tabela FIPE e não o preço pago em
2018, sob pena de enriquecimento ilícito dos Autores. Requer
a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11o, do
CPC.
Embargam os Autores insistindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007942-68.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 38.308
3
na indenização por dano moral.
Recursos
regularmente
processados.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou
obscuridade no aresto que objetivamente reconheceu a
inocorrência do dano moral: “Os vícios no veículo e o
inconveniente de ter que retornar três ou quatro vezes na
concessionária para solucionar o problema, não configuram o
dano moral, antes mero aborrecimento. Anote-se que os
inconvenientes estarão reparados pelo desfazimento do
negócio, com a devolução do veículo que, mesmo
apresentando vícios que tornavam inconveniente o seu uso,
não era de todo imprestável, tanto que dele fizeram uso os
consumidores, consoante se extrai da demarcação do
hodômetro, que indica terem sido percorridos mais de 20 mil
quilômetros.”
Nem em relação ao preço, pois
ficou decidido que o valor seria consoante o da compra, nos
termos do art. 18, II, do CDC.
No caso, não se vislumbra risco
de enriquecimento ilícito, antes de reparação integral, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007942-68.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 38.308
4
o vícios que impediam o uso regular da cosia, foram desde
logo apontados pelo consumidor, e o uso do veículo se deu em
face da demora da Ré na solução do problema.
Segundo o art. 85, §11o, do
CPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
Neste tema, a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça fixou seu entendimento: “É
devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na
forma do art. 85, §11, do CPC/2015, quando estiverem
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão
recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso.” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Min.
Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09/08/2017).
O recorrente que tem sucesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007942-68.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 38.308
5
parcial na interposição do recurso não tem direito à majoração
dos honorários, antes à redistribuição da sucumbência, pedido
não formulado nos embargos.

Ante o exposto, por ausência de
omissão, contradição ou obscuridade, ficam rejeitados os
embargos.
Pedro Baccarat
Relator